Tribunal: TJMT
Processo: 0024018-57.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024018-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTIANE DA COSTA ESPINDOLA - CPF: 807.761.591-00 (APELADO), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial durante a vigência do concurso por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, mostrando-se insuficiente a mera convocação via Diário Oficial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
nos autos da Ação de Mandado de Segurança que lhe move
CRISTIANE DA COSTA ESPÍNDOLA
, pelo qual o apelante objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedeu parcialmente a segurança postulada e, por conseguinte, determinou a renovação dos atos de nomeação da impetrante para o cargo público indicado e, posse, mediante o atendimento das exigências documentais correspondentes .

O Apelante aduz que há legalidade no ato administrativo questionado pela parte Impetrante; que o chamamento dos candidatos à posse no cargo público ocorreu na forma prevista no Edital de regência, qual seja, mediante a publicações no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo. (Id. 4583644).

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID’s 4583646/4583647).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelodesprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e pela ratificação da sentença.(Id. 6057091).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CRISTIANE DA COSTA ESPÍNDOLA
, impetrou Mandado de Segurança em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
, onde foi concedida parcialmente a segurança postulada e, por conseguinte, determinou o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá a renovação dos atos de nomeação da impetrante para o cargo público indicado e, posse, mediante o atendimento das exigências documentais correspondentes. Desta decisão, o Município interpôs recurso de Apelação, alegando legalidade no ato administrativo questionado pela parte Impetrante e carência da ação.

Narra a Apelada na exordial que, foi aprovada no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cuiabá regido pelo Edital n° 001/2010—PMCISME, de 08 de janeiro de 2010,), publicado na Gazeta Municipal n° 986 de 08/01/2010, cuja homologação do resultado final foi publicada na Gazeta Municipal n° 998 de 01 de abril de 2010, para o cargo de Técnico em Manutenção e lnfraestrutura de Serviços Gerais - Nível médio.

Assevera que fora surpreendida com a informação quando realizava uma busca de seu nome em um site da internet para verificar se havia pendencias financeiras, onde se surpreendeu ao ver que havia sido nomeada para o Cargo ao qual se inscreveu, mas para sua decepção constatou que o prazo para tomar posse já havia se esgotado, o que ensejou a anulação do Ato de Nomeação da Impetrante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se a convocação do candidato aprovado em concurso público via Diário Oficial atende ao princípio da publicidade.

Extrai-se dos autos, que, a homologação do certame ocorreu em 01 de abril de 2010, ao passo que a nomeação e a convocação da Impetrante fora promovida por meio do Diário Oficial, Ato GP N° 1520/2013 em 25 de novembro de 2013 (Id. 4583624).

A Apelada, inconformada compareceu a Secretaria Municipal de Educação, sendo, formalmente informada que o Ato GP N“ 1618/2013 que tornou sem efeito a sua nomeação somente foi publicado no Diário Oficial de Contas em 27/01/2014. (Id. 4583629). Tal fato se deu, por ocasião da falta de intimação pessoal da Impetrante de nenhuma das publicações acima descritas, o que lhe causou prejuízos de toda ordem.

O Apelante por sua vez, aduz que na medida em que foi realizado o chamamento na forma disciplinada pelo edital do concurso, sendo certo que o edital vincula tanto a administração pública, como também aos candidatos, estes deverão estar atentos à nomeação e à posse, e isso não ocorreu por parte da Apelada, devendo a ação ser julgada extinta pela carência da ação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, decorrido razoável lapso temporal entre os atos do certame, mostra-se imprescindível a notificação pessoal do candidato a ser convocado.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.I -
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física. II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado.
Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama
. III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido
ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.
V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail.
(...)” (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).”[Destaquei e grifei]

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1
. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a
referida convocação
.
É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. (...) 2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim.
(...).” (AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)” [Destaquei e grifei]

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA. “Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade”. (N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

Feitas estas considerações, considerando o decurso do prazo de três anos e onze meses entre a homologação do certame e a convocação e nomeação da Apelada para o exercício do cargo, forçoso reconhecer que a Administração deveria ter cientificado pessoalmente a candidata, não se mostrando razoável que esta acompanhasse o Diário Oficial durante todo período.

Desse modo, a manutenção da sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a renovação do ato, trata-se de medida imperativa.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Cuiabá -MT, mantendo a sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Em Reexame
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020